Tribunal: TJDFT
Processo: 0000378-71.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEITADA. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ART. 1.013, §3o, II, CPC. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SALÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. AÇÃO ANALISADA. JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Pacífico o entendimento no sentido de que os Embargos à Execução têm natureza jurídica de ação.
1.1. Tratando-se de uma ação autônoma, necessário entender que, uma vez prolatada a sentença, independentemente de seu conteúdo, o recurso correto para questioná-la é a apelação. Preliminar de inadmissibilidade do recurso rejeitada.
2. Conforme o princípio da congruência, o juiz está obrigado a decidir conforme os limites do pedido.
2.1. No caso dos autos foi proferida sentença analisado questões não requeridas pela parte, o que configura julgamento extra petita e gera nulidade da sentença. Precedentes.
3. Aplicado o disposto no art. 1.013, § 3o, II, do CPC.
4. In casu, a matéria apresentada ao juízo refere-se única e somente à base de cálculo dos valores devido, e tal matéria já restou devidamente analisada pela decisão acobertada sob o manto da preclusão, sendo necessário, tão somente, reafirmar a decisão e fixar os ônus sucumbenciais.
5. Preliminar de inadmissibilidade do recurso rejeitada. Preliminar de sentença extra petita acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Ação analisada e julgada parcialmente procedente.